Tribunal: STF
Processo: ARE 1355298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Pretensão de recebimento da aposentadoria com paridade e integralidade Possibilidade Aplicação do disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei nº 8.213/1991 Servidora que ingressou no serviço público antes da vigência da EC nº 41/2003 Precedentes desta Corte na esteira de entendimento sedimentado no STF Sentença mantida Apelação do Instituto de Previdência e remessa necessária não providas Apelação do autor provida. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS Exegese do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 Tema 810 do STF Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 870.947/SE Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS Insurgência em relação ao quantum arbitrado a título de verba honorária Valor da causa que não é irrisório e nem inestimável Impossibilidade de aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil Condenação ilíquida Arbitramento diferido à fase de liquidação Art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 8, p. 42).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8, p. 135).



    3. No recurso extraordinário, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista aponta violação aos arts. 37 da Constituição da República, 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Afirma contrariado o decidido pelo STF no RE nº 590.260/SP. Sustenta que o mero ingresso no serviço público em data anterior à EC nº 41 não garante ao servidor a aposentadoria com paridade e integralidade, devendo, para tanto, serem atendidas as regras de transição da EC nº 47. Assevera que ao caso não se aplica o Tema RG nº 1.019, o qual versa sobre atividade de risco, enquanto a controvérsia ora em julgamento se refere à atividade insalubre. Entende que a opção do recorrido pela aposentadoria especial exclui o direito à paridade e integralidade, “não podendo ser criado sistema híbrido”. Requer a improcedência do pedido ou, caso assim não se entenda, que “seja reconhecida a impossibilidade de concessão da aposentação de forma retroativa ao requerimento administrativo” (e-doc. 8, p. 62-87).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, e assentou ter o recorrido atendido os pressupostos necessários à concessão da aposentadoria com paridade e integralidade. 



    5. Na hipótese, não há qualquer elemento no acórdão recorrido que contrarie diretamente os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. Com efeito, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, inclusive no tocante à data da aposentadoria, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.359.491-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.312.150-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p 19/12/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator